Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725392-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO RECORRIDOS: BANCO CBSS S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JUNTADA AOS AUTOS DE CONTRATO COM ASSINATURA SIMILAR À DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ARTS. 373 E 429, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz. Há, em verdade, um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. 3. O art. 429, I, do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe à parte que a arguir, quando se tratar de falsidade ou de preenchimento abusivo de documento. 4. Não se desincumbindo o autor/apelante do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não foi comprovada sua culpa exclusiva quanto ao dano sofrido, pois cabia à recorrida o ônus probatório de demonstrar a falsidade da assinatura no contrato, restando, portanto, presumidas verdadeiras as circunstâncias fáticas narradas na petição inicial. Em contrarrazões, BANCO DIGIO S/A requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o autor apenas alegou ser a assinatura do contrato falsa e, instado a especificar as provas que pretendia comprovar o seu direito, quedou-se inerte. Ocorre que, como o réu/apelante trouxe aos autos documentos tendentes a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia ao autor/apelado comprovar a falsidade da assinatura, sendo dele o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Ora, diante do documento comprobatório da existência de contrato representativo da obrigação negada pelo apelado, competia a este, na forma do art. 428, I impugnar o documento juntado pelo réu, ora apelante” (ID 15027400). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada daquela Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Por fim, determino que as publicações relativas ao BANCO DIGIO S/A sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025